Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731832-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZA AVIANI SEMENZA, LIA ULMASUD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, MARIO BENJAMIN PETER LOEWENHAUPT DECISÃO O credor agrava da decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0026591-93.2001.8.07.0001 - id 102914717) que desconstituiu a penhora de proventos da agravada Eliza Aviani Semenza, liberando o valor bloqueado (R$ 904,21) na conta corrente. Alega nulidade da decisão por violação ao CPC 10, uma vez que não foi previamente intimado para manifestar-se. Sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário no limite de até 30%. Requer a suspensão da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. O contraditório pode ser diferido quando houver justificativa para tanto. No caso trata-se de pequeno valor, cuja natureza alimentar não foi negada pelo agravante e que, no caso, basta para autorizar o diferimento. Por outro lado, verba de natureza salarial é impenhorável, conforme o CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono precedente do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator